Tribunal: STF
Processo: AI 695872
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Recurso extraordinário. Protocolo ilegível.
   Súmula 288/STF. Precedentes. 4. Tempestividade. Exame.
   Competência do Tribunal ad quem. 5. Juntada extemporânea.
   Desconsideração. Preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo
   regimental que se nega provimento.